Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725975-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO AYRES ESTETICA AVANCADA E ODONTOLOGIA LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Vistos . O apelante informa a realização de acordo integralmente cumprido, com o pagamento do valor acordado, pelo que requer a extinção do processo, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC. Intimado, o apelado confirmou a realização da transação, mas defendeu a extinção do processo com fulcro na renúncia ao direito em que se funda a ação, conforme alínea c do inc. III do art. 487 do CPC. É a síntese do necessário. Conforme se infere dos autos, a autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de contratos bancários, julgada improcedente. Interposta a apelação, notificou a realização de acordo, integralmente cumprido, conforme recibo emitido pelo réu apelado. Não juntou, entretanto, o instrumento da composição, o que inviabiliza a sua respectiva homologação. Por outro lado, incabível o reconhecimento da renúncia ao direito de ação, pois esta pressupõe clara e expressa manifestação das partes. Sendo assim, recebo o requerimento como mero pedido de desistência do recurso, o qual HOMOLOGO, com fundamento no art. 998 do CPC, Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator